Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713048-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE NERI PEREIRA, ZENOBIA NERES PEREIRA DOS REIS, WELLINGTON LUIS LIMA PEREIRA, ROBERTA RODRIGUES PEREIRA, M. A. P., ANTONIA RODRIGUES NERY, ESPÓLIO DE JORGE PEREIRA, JORGE ANTONIO NERY PEREIRA, ESPÓLIO DE EUZEBIO NERY PEREIRA, ESPÓLIO DE JOVENTINA NERY DE JESUS PEREIRA, ESPÓLIO DE EUZEBIO NERY PEREIRA, ESPÓLIO DE LUIZ NERY PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE NERI PEREIRA DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.074 do Superior Tribunal de Justiça com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator